Tribunal: TJSP
Processo: 2077311-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2077311-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante CEM
DE CARVALHO & IRMÃ LTDA, é agravado FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077311-38.2020.8.26.0000
2
Voto
13628
Agravo de Instrumento
2077311-38.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
1a Vara Cível de Sumaré
Agravante
Cem de Carvalho & Irmã Ltda.
Agravado
Delegado da Fazenda Estadual - DRT-5 Campinas
Interessado
Estado de São Paulo
Juíza de Primeiro Grau
Ana Lúcia Granziol
Decisão/Sentença
15/4/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Renato Delbianco
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. Indeferimento de
justiça gratuita. Concessão de prazo de cinco dias para
recolhimento das custas processuais. Decurso de prazo, sem
recolhimento. Deserção configurada. Inteligência dos arts. 99, §
7o, e 101, § 2o, do CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal,
interposto por CEM DE CARVALHO & IRMÃ LTDA. contra a r. decisão de fls.
39/40 que, em mandado de segurança impetrado contra o DELEGADO DA
FAZENDA ESTADUAL - DRT-5 CAMPINAS, indeferiu a assistência judiciária
gratuita e a liminar.
Requer a concessão de antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão, para
que seja concedido o benefício.
Antecipação da tutela recursal indeferida a fls. 42/3.
Pedido de reconsideração indeferido a fls. 54.
Contraminuta a fls. 61/3.
FUNDAMENTAÇÃO
De início, esclareça-se que os argumentos da agravante, a fls. 57/9, são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077311-38.2020.8.26.0000
3
insuficientes para a reconsideração das decisões de fls. 42/3 e 54, que ficam
mantidas.
Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art.
932, III, CPC).
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela
legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de
retorno, sob pena de deserção (art. 1.007, CPC).
Na decisão de fls. 42/3, que indeferiu a antecipação da tutela recursal, determinou-
se recolhimento das custas e despesas processuais do presente agravo, inclusive as
postais, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, CPC).
A r. decisão foi disponibilizada no DJE de 29/4/2020 (fls. 44).
Na decisão de fls. 54, indeferiu-se o pedido de reconsideração e determinou-se o
cumprimento da r. decisão de fls. 42/3.
A decisão foi disponibilizada no DJE de 5/5/2020 (fls. 55).
A contagem dos prazos processuais foi retomada em 4/5/2020, nos termos do art.
2o do Provimento CSM no 2.554/2020.
Decurso de prazo em 13/5/2020, sem comprovação do recolhimento.
O recurso não deve ser conhecido, por deserção.
Ainda que assim não fosse, não seria o caso de provimento.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077311-38.2020.8.26.0000
4
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, independentemente de estar
assistido por advogado particular (art. 99, § 4o, CPC).
Segundo o disposto no art. 5o, LXXIV, da CF, “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
A mera declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, gera uma
presunção relativa (juris tantum) ao interessado, podendo o juiz indeferir o
benefício se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade (art. 99, § 2o, CPC).
Nos termos da Súmula 481 do e. STJ, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais”.
O resultado do exercício de 2019 da agravante foi positivo (fls. 26, autos de
origem).
Os extratos bancários de fls. 24/34 revelam grande movimentação financeira e
saldo positivo, apesar da alegada hipossuficiência.
Os extratos bancários de fls. 50/3, além de insuficientes para comprovar a
hipossuficiência, apenas corroboram os fundamentos da r. decisão, pois se verifica
a existência de saldo positivo em investimentos com resgate automático (cf. fls.
52/3).
DISPOSITIVO
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL